Tribunal: TJBA
Processo: 0507136-84.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
0507136-84.2018.8.05.0150

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LAÍS MARTINS PINTO DA CUNHA

Advogado(s):
PEDRO BARACHISIO LISBOA, ANA CAROLINE SILVA TRABUCO CERQUEIRA, RODRIGO ROCHA RODRIGUES

APELADOS: MICHELE ALVES COSTA CORREIA e outros

Advogado(s):
CAROLINA ORRICO SANTOS, ANDRÉ LUÍS BRANCO BONIFÁCIO, HENRIQUE DA ANUNCIAÇÃO VALOIS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM

PEDIDO LIMINAR,
CUMULADO COM PERDAS E DANOS, DANOS MORAIS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
. SENTENÇA. PLEITO INICIAL.
PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO

AOS AUTORES/APELADOS DE VALORES EFETIVAMENTE PAGOS A TÍTULO DE SINAL E PRORROGAÇÕES DA OPÇÃO DE COMPRA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. CONTRARRAZÕES . PEDIDO DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE PREJUDICADO. RECOLHIMENTO DO PREPARO PELA APELANTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A SUA
LEGITIMIDADE PARA CELEBRAR A LOCAÇÃO
E NÃO PARA A VENDA DO IMÓVEL
.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. LOCAÇÃO QUE PODE SER CELEBRADA POR NÃO PROPRIETÁRIO. TRANSMISSÃO APENAS DA POSSE.
ALEGAÇÃO DE C
LÁUSULA DE QUE A PREFERÊNCIA DE COMPRA
NÃO FOI EXERCIDA POR CULPA DOS APELADOS.
CONTRATO DE OPÇÃO DE COMPRA DURANTE A LOCAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DOS APELADOS. CONFISSÃO.
CLÁUSULA
QUE PREVÊ PERDA DA PRIMEIRA PARCELA NO CASO DE NÃO EXERCÍCIO DA OPÇÃO DE COMPRA PELOS APELADOS.
NÃO APLICAÇÃO. CONTRATO NULO.
I
MÓVEL OBJETO DE INVENTÁRIO. APELANTE MEEIRA. ILEGITIMIDADE PARA A VENDA.
IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS PRETENSOS ADQUIRENTES. VALOR DO

SINAL
E
DAS
PRORROGAÇÕES DA OPÇÃO DE COMPRA E VENDA
.
SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

SUCUMBÊNCIA. REFORMA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0507136-84.2018.8.05.0150
, em que são litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à apelação, apenas quanto à sucumbência, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.